Tribunal: TJDFT
Processo: 0736326-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É certo que os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou, ainda, corrigir erro material.
2. Estando ausente no acórdão embargado qualquer desses vícios, a rejeição do recurso se impõe.
3. No particular, observa-se que o v. acórdão tão somente sufragou entendimento diverso daquele defendido pelo recorrente, encontrando-se devidamente fundamentado e inexistindo proposições entre si inconciliáveis.
4. Embargos de declaração desprovidos.